Tribunal: TJSP
Processo: 1001237-73.2016.8.26.0040
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistindo contradição ou omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.